Tribunal: CARF
Processo: 10183.002205/2006-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANA MARTELI FAIS FERIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.002205/2006-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.910 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
RODRIGO IAFELICE DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
IRPF. LUCROS E DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS. ISENÇÃO.
Estão isentos do imposto os lucros e dividendos distribuídos a sócios ou
acionistas até o limite do valor do resultado apurado pela pessoa jurídica,
subtraído dos tributos incidentes sobre ele. Inexistindo lucros acumulados ou
reservas de lucros em montante suficiente, a parcela excedente será submetida
à tributação nos termos do art. 3o, § 4o da Lei N. 7.713, de 1988, com base na
tabela progressiva a que se refere o art. 3o da Lei N. 9.250, de 1995.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
A presunção de existência de omissão de rendimentos, quando da constatação
de acréscimo patrimonial não justificado por rendimentos tributáveis, não
tributáveis ou isentos e tributados exclusivamente na fonte, pode ser afastada
mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, aqui inclusa aquela
que comprove a efetividade de empréstimos realizados na qualidade de
tomador, ainda que não comprovada a efetiva transferência de numerário do
mutuante ao mutuário.
Recurso Voluntário Conhecido
Crédito Tributário Mantido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliana Marteli Fais Feriato - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.002205/2006-86
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.910 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.002205/2006-86

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício
Vital.
Relatório
Trata-se de Recurso voluntário juntado nas fls. 173/180 contra a decisão da DRJ
(fls. 157/161), proferida pela 3a Turma da DRJ/CGE, em 15 de julho de 2009, Acórdão 04-
18.131, cuja Ementa:
Assumo: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍS1CA - IRPF
Exercício: 2003
RENDIMENTOS RECEB1DOS DE PESSOA JURÍDICA
Os valores de rendimentos que ultrapassarem o resultado contábil e aos lucros
acumulados e reserva de lucros da pessoa jurídica deve ser submetida a tributação pela
pessoa física que os auferiu. A alegação de ocorrência de mútuo deve ser comprovada
por documentos com formalidades que lhes assegure a autenticidade e
contemporaneidade com os fatos.
Lançamento Procedente
Segundo o Auto de Infração (fl. 146/155), houve o lançamento de IRPF resultante
de procedimento de revisão da declaração de ajuste anual do exercício 2003, ano-calendário
2002, no qual se exige crédito tributário de R$ 357.423,24, sendo que deste valor, a quantia de
R$157.869,02 se trata de IRPF suplementar, R$118.401,76 de Multa de Ofício e R$81.160,46 de
juros de mora.
Conforme consta na descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento,
verifica-se que:
 Houve omissão de rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica ou Física,
decorrentes de traba1ho com vínculo empregatício recebidos da
MULTIGRAIN COMERCIO EXP. IMP. LTDA.
 Intimado a apresentar documentação comprovando a origem dos
rendimentos isentos e não-tributáveis recebidos a titu1o de lucros e
dividendos, no va1or de R$ 580.385,37, o contribuinte entregou a
declaração de sua emissão bem como dec1aração emitida pe1a
AGRENCO DO BRASIL S.A, ex INLOGS LOGÍSTICA LTDA,
empresa a qua1 disponibilizou o valor acima ao contribuinte;
 Informou que no ano-ca1endario 2002 não houve rendimentos
tributáveis e tampouco rendimentos isentos e não-tributáveis recebidos
pe1o contribuinte,
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.910 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.002205/2006-86

 Que o va1or dec1arado na DIRPF foi informado incorretamente, pois se
trata de empréstimo contraído junto à empresa INLOGS LOGÍSTICA
LTDA por conta de dividendos futuros;
 Pelo motivo de a empresa encerrar o exercício 2002 com prejuízo
fiscal, não houve distribuição de dividendos, e o va1or então antecipado
ficou pendente de liquidação, transformando-se, assim, em dívida
contra a empresa.
 Considerando que, a despeito das informações supramencionadas, os
dados constantes da DIPJ do exercício 2003, ano-ca1endário 2002, da
empresa AGRENCO DO BRASIL S.A não corroboram com o a1egado
nas declarações emitidas por esta empresa e pe1o contribuinte.
 Portanto,
não
tendo
comprovado
os
fatos
acima
mediante
documentação hábil, os rendimentos de R$ 580.385,37 foram
considerados tributáveis.
Na declaração de IRPJ da empresa Agrenco do Brasil S/A, juntado nas fls.
(138/143), no ano calendário de 2001, houve a distribuição de lucros e dividendos da empresa ao
Contribuinte no valor de R$505.672,16, sendo que a empresa apresentou lucros acumulados de
R$3.980.462,53.
Na declaração de IRPJ da empresa Agrenco do Brasil S/A, juntado nas fls.
(134/136), no ano calendário de 2002, houve a distribuição de lucros e dividendos da empresa ao
Contribuinte no valor de R$580.385,37, entretanto, a empresa apresentou prejuízo acumulado
para o período de –R$5.217.216,76.
Já na DAA do Contribuinte do ano calendário de 2002 (fls. 122/124) o
Contribuinte declara que recebeu o valor de R$580.385,37 de Lucros e Dividendos, não sendo
declarado qualquer dívida ou ônus real. Na DAA retificadora (fls. 112 e ss.) consta da alteração
do valor R$580.385,37 não estando mais na linha dos rendimentos não tributados como Lucros e
Dividendos, passando para a linha das Dívidas e ônus reais.
Em justificativa à intimação fiscal, a empresa apresenta nas fls. 128 uma
declaração datada de 23/03/2006, no qual afirma que o Contribuinte ficou devendo para a
empresa em 31/12/2002 o valor de R$580.385,37, referente ao adiantamento concedido por
conta de dividendos futura, transformado em dívida, pelo fato de a empresa encerrar o exercício
fiscal de 2002 com prejuízo.
Em resposta à intimação fiscal (fl.127) o Contribuinte afirma que no ano-
calendário de 2002 não houve rendimentos tributáveis, bem como rendimentos isentos e não
tributáveis recebidos pelo mesmo, sendo que o valor declarado na DIRPF foi informado
incorretamente, pois se trata de empréstimo contraído junto à empresa Inlogs Logística LTDA,
sendo o fato corrigido na Declaração do ano-calendário de 2003.
Na escrituração contábil da empresa (fls. 103/110) consta do pagamento do valor
de R$580.385,37 à título de “pgto adiantamento de lucro Rodrigo Iafelice dos Santos”, sendo
que em 02/01/03 houve o “estorno de remuneração juros sobre capital próprio ref. 12/2002, pgto
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.910 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.002205/2006-86

adiantamento de lucro Rodrigo Iafelice dos Santos” e em 10/01/03 houve o pagamento de “valor
adiantamento de lucro Rodrigo Iagelice dos Santos”.
Alega o Contribuinte em sua impugnação (fl. 2/3), que:
1. O valor de R$580.385,37 foi declarado na DIRPF incorretamente, pois
se trata de empréstimo contraído junto à empresa Agrenco do Brasil
S.A., ex Inlgos Logistica Ltda., conforme declaração fornecida pela
empresa;
2. Se é verdade que os Lucros só poderiam ser distribuídos na forma de
dividendos, se a empresa Agrenco do Brasil S.A., ex Inlogs Logística
Ltda., encerrasse o Exercício de 2002 com resultado positivo, ou
mesmo, tivesse lucros anteriores acumulados, tal fato não aconteceu a
empresa apresentava patrimônio líquido negativo, conforme pode ser
verificado na DIPJ 2003 Ficha 39A-49;
3. A empresa acima mencionada, cometeu erro involuntário no
preenchimento da DIPJ 2003 - ano base 2002, informando
indevidamente na Ficha 42-A, valores de rendimentos de Lucros e
Dividendos que não foram distribuídos, pois a empresa encerrou o
exercício de 2002 com Prejuízo Fiscal, retificando prontamente as
informações.
4. Devido ao extravio dos documentos referente aos rendimentos
percebidos na empresa Multigrain Comércio Exp. e Imp. S/A, CNPJ
02.250.783/0001-97 no valor de R$ 23.295,87(vinte e três mil duzentos
e noventa e cinco reais e oitenta e sete centavos) e IRRF RS 2.653,13
(dois mil seiscentos e cinqüenta e três reais e treze centavos), não foi
feito a declaração destes rendimentos por ocasião da entrega da DIRPF
2003. Esta omissão de rendimentos em nada prejudicou o fisco
Brasileiro, ao contrário o impugnante teria imposto a restituir no valor
de R$ 1.124,92 (Hum mil cento e vinte e quatro reais e noventa e dois
centavos). Termos em que pedimos seja reconsiderada a retificação da
DIRPF 2003;
Na DRJ observa que o lançamento foi julgado procedente e a impugnação
improcedente, visto que:
 São tributáveis os valores que ultrapassarem o resultado contábil
e aos lucros acumulados e reserva de lucros de anos anteriores,
observada a legislação vigente à época de sua formação. A
empresa, no exercício em questão, apurou resultado negativo
que absorveu o saldo de lucros anteriormente existentes,
restando o prejuízo de R$ 5.217.216,76 ao final do ano-
calendário de 2002. Na ausência de lucros a distribuir, seria
então tributável o valor recebido pelo contribuinte
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.910 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.002205/2006-86

 Na apreciação dos documentos juntados por cópia, há de se
considerar, primeiramente, que o livro contábil com efeito
probatório é o livro diário, quando cumpridos os requisitos
intrínsecos e extrínsecos que lhes são próprios, notadamente a
autenticação no registro de comércio. O que se pode extrair do
livro diário da Inlogs Logística Ltda. é o já incontroverso fato de
inexistirem resultados ou lucros acumulados a distribuir no final
do ano-calendário 2002.
 A alegação de ocorrência de mútuo deveria ser comprovada por
documentos revestidos com as formalidades capazes de
assegurar sua autenticidade e contemporaneidade com os fatos,
sendo insuficiente, para essa finalidade, a escrita contábil
apresentada isoladamente.
 Quanto às declarações retificadoras apresentadas, são ineficazes
para modificar o lançamento, posto que excluída a
espontaneidade do sujeito passivo e daqueles que têm relação
direta com o fato gerador, conforme estatui o § 1°, art. 7°, do
Decreto 70.235/72.
 Assim, na falta de documentos, revestidos com as formalidades
capazes de assegurar sua autenticidade e contemporaneidade
com os fatos, e aptos a corroborar as alegações apresentadas,
deve ser mantido o lançamento.
No Recurso Voluntário de fls. 173/180 o Contribuinte alega:
 Não há dúvida de que o valor adiantado/emprestado pela empresa
Agrenco do Brasil S/A permaneceu em aberto em 31/12/2002,
conforme pode ser comprovado através da simples confrontação do
saldo da conta contábil 1.1.20.50.0001 “ADIANTAMENTO DE
LUCROS
RODRIGO
IAFELICE”
em
02/01/2003
fl.
101,
consequentemente a pretensão do fisco pátrio na exação revela-se
despropositada.
 Há que se considerar data máxima vênia, que há uma confusão entre:
“Livro obrigatório” e "Livro probatório”! O livro diário é um dos livros
obrigatórios para o empresário e a sociedade empresária, conforme
determina o art. 1.180 do Novo Código Civil (Lei 10.406, de 10-01-
2002), mas não é o único livro e ou documento probatório, o que aliás
pode ser confirmado pelo art. 1.179 e parágrafos. Portanto, é mister
considerar que as provas apresentadas, até que se prove em contrário,
são suficientes para comprovar o alegado pelo Requerente.
 Nunca houve por parte do agente fiscal ou mesmo, por qualquer outra
autoridade do ente tributante, qualquer solicitação para que se
apresentasse o livro diário devidamente preenchido e registrado com
todas as formalidades alegadas.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-006.910 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.002205/2006-86

 Os documentos apresentados são em si, suficientes para a comprovação
do alegado de que não houve rendimento tributável pelo imposto de
renda e sim, empréstimo da pessoa jurídica o qual somente foi
liquidado em período subsequente.
 Ademais, mesmo que desconsiderasse os documentos apresentados
como prova do empréstimo de mutuo, passando assim a considerar tais
valores como distribuição de lucro em excesso aos lucros e reservas,
como pretende o agente tributante, estará este entendimento em
confronto com o artigo 1.059 do Novo Código Civil
Este é o relatório.

Voto
Conselheira Juliana Marteli Fais Feriato, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
Verifica-se nas fls. 164 que o contribuinte foi intimado em 10/08/2009, sendo que
apresentou o Recurso Voluntário em 08/09/2009 (fl. 173), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, o
que torna seu Recurso tempestivo e admissível. Conheço do recurso, passando a análise de seu
mérito.
MÉRITO
Trata-se de IRPF lançado sobre a pessoa física do Contribuinte referente aos
lucros e dividendos recebidos da Pessoa Jurídica que é sócio, sendo que a mesma, durante o
exercício fiscal referente ao período de apuração, apresentou prejuízo.
O Contribuinte, no ano de 2002, declarou em sua DAA que recebeu o valor de
R$580.385,37 à título de Lucros e Dividendos distribuídos pela empresa Agenco, da qual é
sócio, sendo que esta, durante o mesmo período, declarou em sua DIPJ que efetuou adiantamento
de Lucros e Dividendos ao Contribuinte no valor de R$580.385,37, entretanto, durante o
exercício fiscal, apresentou prejuízo de R$ 5.217.216,76.
A legislação vigente à época determina que os Lucros e Dividendos pagos ou
creditados pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime tributário do lucro real, presumido ou
arbitrado, não estão sujeitos à incidência do IRPF na fonte e nem integram a base de cálculo do
imposto do beneficiário. Entretanto, os valores que ultrapassarem o resultado contábil e os lucros
acumulados e reservas de lucros de anos anteriores, são tributáveis.
LEI No 9.249, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995.
Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir
do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com
base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à incidência do imposto
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-006.910 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.002205/2006-86

de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário,
pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou no exterior.
INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF No 93, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1997
Art. 48. Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos pagos ou
creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual.
§ 1o O disposto neste artigo abrange inclusive os lucros e dividendos atribuídos a sócios
ou acionistas residentes ou domiciliados no exterior.
§ 3o A parcela dos rendimentos pagos ou creditados a sócio ou acionista ou ao titular
da pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro real, presumido
ou arbitrado, a título de lucros ou dividendos distribuídos, ainda que por conta de
período-base não encerrado, que exceder ao valor apurado com base na
escrituração, será imputada aos lucros acumulados ou reservas de lucros de
exercícios anteriores, ficando sujeita a incidência do imposto de renda calculado
segundo o disposto na legislação específica, com acréscimos legais.
§ 4o Inexistindo lucros acumulados ou reservas de lucros em montante suficiente, a
parcela excedente será submetida à tributação nos termos do art. 3o, § 4o da Lei N.
7.713, de 1988, com base na tabela progressiva a que se refere o art. 3o da Lei N. 9.250,
de 1995.
...
Da mesma forma há a Jurisprudência Consolidada deste Conselho:
IRPF. LUCROS E DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS. ISENÇÃO. Estão isentos do
imposto os lucros e dividendos distribuídos a sócios ou acionistas até o limite do valor
do resultado apurado pela pessoa jurídica, subtraído dos tributos incidentes sobre
ele.
PESSOA JURÍDICA. PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA, DISTINTA DA
DOS SÓCIOS. As pessoas jurídicas têm personalidade jurídica própria, distinta da dos
seus sócios, não se confundindo as obrigações, principais e acessórias, perante o Fisco,
de uns e de outros. (Acórdão n°: 2201-002.072 - Sessão de 16 de abril de 2013)

Na declaração de IRPJ da empresa Agrenco do Brasil S/A, juntado nas fls.
(138/143), no ano calendário de 2001, houve a distribuição de lucros e dividendos da empresa ao
Contribuinte no valor de R$505.672,16, sendo que a empresa apresentou lucros acumulados de
R$3.980.462,53.
Na declaração de IRPJ da empresa Agrenco do Brasil S/A, juntado nas fls.
(134/136), no ano calendário de 2002, houve a distribuição de lucros e dividendos da empresa ao
Contribuinte no valor de R$580.385,37, entretanto, a empresa apresentou prejuízo acumulado
para o período de –R$5.217.216,76.
Portanto, restou comprovado nos autos que a empresa Agrenco do Brasil S/A teve
prejuízo fiscal não compensado pelos Lucros e Dividendos acumulado pelo ano anterior, sendo
impossível a realização de distribuição de lucros aos seus sócios.
Entretanto, mesmo assim, a empresa efetuou a distribuição de Lucros, da forma
adiantada ao Contribuinte durante o período.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-006.910 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.002205/2006-86

O Contribuinte registrou a operação em sua DAA (fls. 122/124) como sendo
rendimento isento recebido à título de Lucros e Dividendos, não declarando o valor como sendo
dívida contraída com a empresa que é sócio.
Inclusive a própria empresa, apesar de registrar prejuízo durante o exercício fiscal,
registrou o valor pago ao Contribuinte como adiantamento de Lucros e Dividendos.
Desta forma restou caracterizado a fato gerador: inexistindo lucros acumulados ou
reservas de lucros em montante suficiente, a parcela excedente será submetida à tributação nos
termos do art. 3o, § 4o da Lei N. 7.713, de 1988, com base na tabela progressiva a que se refere o
art. 3o da Lei N. 9.250, de 1995.
Segundo o Contribuinte, houve erro em sua declaração, assim como houve erro na
declaração da pessoa jurídica, ao identificar a operação como sendo distribuição de lucros e
dividendos, sendo que, na verdade, o Contribuinte contraiu uma dívida com a empresa.
Entretanto, as provas juntadas para justificar e comprovar o alegado (a DAA
retificadora e a DIPJ retificadora) são datadas depois de início do procedimento fiscal e,
portanto, como bem salientou a DRJ, “são ineficazes para modificar o lançamento, posto que
excluída a espontaneidade do sujeito passivo e daqueles que têm relação direta com o fato
gerador, conforme estatui o § 1°, art. 7°, do Decreto 70.235/72”.
Com relação ao conteúdo de empréstimo, este Conselho tem Jurisprudência
Consolidada no seguinte sentido:
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
A presunção de existência de omissão de rendimentos, quando da constatação de
acréscimo patrimonial não justificado por rendimentos tributáveis, não tributáveis ou
isentos e tributados exclusivamente na fonte, pode ser afastada mediante a apresentação
de documentação hábil e idônea, aqui inclusa aquela que comprove a efetividade de
empréstimos realizados na qualidade de tomador, ainda que não comprovada a efetiva
transferência de numerário do mutuante ao mutuário. Acórdão no 2201-002.767 -
26/01/2016)
No caso em concreto o Contribuinte não junta qualquer documento que justifique
o suposto empréstimo/dívida contraída com a empresa que é sócio. Nem mesmo uma ata de
reunião/assembleia da pessoa jurídica que defina a troca da finalidade do valor cedido ao mesmo,
deixando de ser adiantamento de lucros e dividendos, passando à ser empréstimo/dívida
contraída na PJ.
Pelo contrário, duas provas comprovam que o valor pago ao contribuinte era, na
verdade, distribuição de lucros e dividendos e, por ter tido prejuízo no exercício fiscal, submete-
se à tributação do IRPF, conforme determina a legislação: a DAA do Contribuinte e a DIPJ da
pessoa jurídica identificam que o valor cedido ao mesmo durante o período apurado era de fato
“lucros e dividendos”.
A DRJ negou o pedido do contribuinte justamente por falta de prova hábil e o
mesmo, ao apresentar Recurso Voluntário, oportunizado, portanto, a ampla defesa, não junta
qualquer prova do que alega.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-006.910 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.002205/2006-86

Afirma que o suposto empréstimo contraído na pessoa jurídica foi liquidado em
período subsequente, entretanto não traz as DIPJ, nem mesmo a DRE posteriores ao período
apurado, documentação hábil que seria capaz de elucidar e comprovar o alegado.
Portanto, considerando a falta de provas, indefere-se o pedido do contribuinte,
pois restou constatado na investigação fiscal que o valor pago ao contribuinte durante o período
apurado diz respeito à Lucros e Dividendos distribuído além do limite do valor do resultado
apurado pela pessoa jurídica, havendo incidência de IRPF, conforme determina a legislação
vigente à época.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Juliana Marteli Fais Feriato

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital